Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712503-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANDA RODRIGUES TELES PACIENTE: JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO, MAYCON GUILHERME SANTOS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que não obstante a impetração do writ mediante os documentos de procuração e comprovantes de residências, não se verifica a juntada da petição com as razões e fundamentos do Habeas Corpus. Em sendo assim, intime-se a parte Impetrante para instruir os autos, juntando para tanto a petição de Habeas Corpus com a exposição das razões fáticas e de direito, nos termos do que determina o art. 654 do CPP. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora